Tribunal: TJSP
Processo: 0008231-92.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de retificação de cálculo, aplicar a nova legislação e considerar o cumprimento de 40% (2/5) para progressão de regime, retificando-se o cálculo de penas - IMPOSSIBILIDADE – Reincidência em crime hediondo configurada – Exigência de cumprimento de 3/5 das penas, de acordo com a redação antiga do art. 112 da LEP – Nova legislação não é mais benéfica – Recurso não

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de retificação de cálculo, aplicar a nova legislação e considerar o cumprimento de 40% (2/5) para progressão de regime, retificando-se o cálculo de penas - IMPOSSIBILIDADE – Reincidência em crime hediondo configurada – Exigência de cumprimento de 3/5 das penas, de acordo com a redação antiga do art. 112 da LEP – Nova legislação não é mais benéfica – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008231-92.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALICE
FERREIRA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008231-92.2020.8.26.0041 -Voto no 42077 - I
2
VOTO No: 42077
AGRV.No: 0008231-92.2020.8.26.0041
COMARCA: SÃO PAULO DEECRIM UR 1
AGTE. : ALICE FERREIRA DOS SANTOS
AGDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAGISTRADO DE 1o GRAU: DR. JOSÉ FABIANO CAMBOIM DE LIMA
AGRAVO EM EXECUÇÃO Pedido de retificação de cálculo,
aplicar a nova legislação e considerar o cumprimento de 40% (2/5)
para progressão de regime, retificando-se o cálculo de penas -
IMPOSSIBILIDADE

Reincidência
em
crime
hediondo
configurada Exigência de cumprimento de 3/5 das penas, de
acordo com a redação antiga do art. 112 da LEP Nova legislação
não é mais benéfica Recurso não provido.
Em agravo de execução pretende ALICE FERREIRA
DOS SANTOS que seja reformada a r. decisão proferida pelo MM.
Juízo de Direito do DEECRIM UR 1 SÃO PAULO, que indeferiu
pedido de retificação de cálculo de liquidação de pena, para
que fosse considerado o cumprimento de 2/5
40% da pena,
para fins de progressão (fls. 18/19).
Informa o agravante que a antiga redação do
art. 2o, da Lei de Crimes Hediondos previa a necessidade de
cumprimento de 3/5 da pena para condenado por crime hediondo
ou equiparad, se reincidente (podendo ser em crime comum).

A nova redação do art. 112, VII, da Lei de
Execução Penal, exige o cumprimento de 60% da pena (ou seja,
3/5), apenas para o reincidente na prática de crime hediondo
ou equiparado, ou seja, a reincidência deve ser específica,
de forma que o condenado por crime hediondo que não seja
reincidente específico, deve cumprir 40% da pena (2/5).
Requer, assim, a reforma da decisão para que
seja determinada a retificação do cálculo de penas, exigindo-
se o cumprimento de 40% da pena (fls. 1/4).
Apresentada a contraminuta do agravo a fls.
23/25. Mantida a decisão agravada (fls. 27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008231-92.2020.8.26.0041 -Voto no 42077 - I
3
O parecer do Procurador de Justiça é pelo não
provimento do agravo em execução (fls. 35/37).
É O RELATÓRIO.
ALICE
FERREIRA
DOS
SANTOS
possui
duas
condenações:
Proc. 248/2010 condenação: 5/11/2010 - pena
de 1 ano, 11 meses e 10 dias art. 33, “caput”, c.c. art.
40, IV, ambos da Lei n. 11.343/2006 (fls. 8 e 20).
Proc.
0011223-72.2013.8.26.0590

fato:
23/5/2013 - pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão
art. 33, “caput” c.c. art. 40, “caput”, inciso III, ambos da
Lei n. 11.343/2006 (fls. 11/13).
Pois bem.
Em que pese o empenho do agravante, o fato é
que a decisão proferida pelo Juízo “a quo” encontra-se
correta.
No presente caso, o agravante já estava
condenado por um delito de tráfico de drogas, não tendo se
esvaído o lapso de 5 anos do cumprimento dessa pena até o
cometimento do novo delito, que também é de tráfico de
drogas.
Considera-se, portanto, que o agravante é
reincidente específico.
Não há nos autos a notícia de que se trate de
tráfico privilegiado, mas ainda que seja, a gravidade do
delito não está afastada, não se afastando, por consequência,
a sua hediondez, tendo em vista que a atitude do sentenciado
atinge a sociedade da mesma maneira que um traficante
contumaz.
O usuário que adquire droga não faz distinção
entre o pequeno e o grande traficante, o novato ou o
veterano. O objeto de consumo dele é a droga e é a venda
dela, seja lá por quem for, que devasta as famílias e a vida
de
tantas
pessoas,
notadamente,
jovens,
arruinando
a
sociedade em que vivemos.
Ou seja, a qualidade de hediondez que o
tráfico carrega não é aliviada com a redução da pena, que só
ocorre, por conta da primariedade do traficante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008231-92.2020.8.26.0041 -Voto no 42077 - I
4

Além disso, ao contrário do quanto sustentado
pelo agravante, a modificação da legislação não foi mais
benéfica, porque o agravante é reincidente em crime
equiparado a hediondo e tendo o delito sido cometido
anteriormente, a fração a ser aplicada é da redação antiga,
ou seja, cumprimento de 3/5 da pena, como foi feito no
cálculo de fls. 12, restando mantida a decisão atacada.
Desse modo, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
AGRAVO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator